Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-55.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000024-55.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/03/2024 Publicação: 13/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – A AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO NÃO CONDUZ À PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – TENDO O APELANTE COMPROVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA, NÃO HÁ QUE FALAR EM FALTA AO SERVIÇO – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Tiago Gonçalves Gregório Batista, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou procedentes os pedidos do autor na ação anulatória de ato administrativo proposta por Tiago Gonçalves Gregório Batista. Tiago Gonçalves Gregório Batista, ora apelado, ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do Estado de Minas Gerais, ora apelante, com vistas à declaração de nulidade da sanção aplicada decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 115.993/2022, o cancelamento do registro em seus assentos funcionais, bem como a restituição em folga dos dias sancionados de prestação de serviço. Em sua petição inicial (Evento 1, INIC1), alegou o autor, ora recorrido, que deixou de comparecer ao serviço, por motivo de doença, conforme atestado médico anexado aos autos (Evento 1, COP5, fls. 11). Em razão de tal fato, foi contra ele instaurado o PCD n. 115.993/2022 – 17ª Cia PM Ind. –, do qual resultou na aplicação de sanção pela prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inc. XX, da Lei estadual n. 14.310/2002 (faltar ao serviço). Contudo argumentou o autor que a sanção aplicada foi ilegal, uma vez que apresentou o referido atestado médico, que não foi homologado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), sob a justificativa de inobservância, pelo militar, das orientações contidas no Memorando n. 17/2022- DS/EMPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustentou o autor que, caso tenha incorrido em erro, este seria o de não homologar o atestado médico em tempo hábil, o que configuraria transgressão de natureza média, mas não falta grave. Além disso, afirmou o autor que, a despeito de não haver homologado o atestado médico junto à administração militar, possuía justificativa para a ausência ao serviço, de modo que, por estar amparado por causa lícita de justificação, não deveria ter-lhe sido aplicada punição, nos termos do disposto no art. 19, parágrafo único, da Lei estadual n. 14.310/2002. Por fim, asseverou o autor que a administração militar deixou de conhecer do atestado médico em razão da mera ausência de homologação e sequer questionou o conteúdo do aludido documento, que goza de presunção de veracidade. Com amparo em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, o autor pugnou pela nulidade de pleno direito da sanção aplicada decorrente do PCD n. 115.993/2022, o cancelamento do registro em seus assentos funcionais, bem como a restituição em folga dos dias sancionados de prestação de serviço. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios não inferiores a 20% (vinte por vento) do valor apurado em sentença. O valor da causa foi estabelecido em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Foram concedidos ao autor os benefícios da justiça gratuita (Evento 25). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 31). Argumentou o réu, ora apelante, que, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta ao serviço, o autor não cuidou de providenciar a respectiva homologação no prazo estabelecido no art. 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013). Alegou o réu que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da administração militar não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta ao serviço, cabendo ao militar se desincumbir do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do documento para afastar a incidência do art. 13, inc. XX do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), o que não ocorreu na espécie. Afirmou o réu que a conduta do autor não foi amparada por causa de justificação, porquanto a homologação do atestado médico poderia ser feita eletronicamente, via painel administrativo, sem necessidade de deslocamento. Concluiu o réu que a administração militar agiu em conformidade com a norma, cabendo a ela a caracterização da infração disciplinar e a gradação de eventual punição a ser aplicada, não sendo possível ao Poder Judiciário adentrar nas questões relativas ao mérito administrativo, apenas realizar o controle de legalidade do ato. Assim, requereu o réu a improcedência do pleito formulado na inicial. Intimado para impugnar a contestação (Evento 33), o autor quedou-se inerte (Evento 39). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Intimadas, as partes informaram não possuírem outras provas a serem produzidas (Eventos 45 e 46). O réu apresentou suas alegações finais no Evento 52, ratificando os argumentos expostos na contestação. A sentença, publicada no Evento 56, julgou procedentes os pedidos do autor e anulou o PCD n. 115.993/2022 – 17ª Cia PM Ind. –, determinando a retirada da punição dos seus registros funcionais, com as consequências decorrentes. E, ainda, condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), isentando-o de pagamento das custas, nos termos do art. 10, inc. I, da Lei n. 14.939/2003. Da sentença proferida, cabe destacar a seguinte fundamentação: No caso dos autos, o motivo que levou ao enquadramento do Autor subsistiu pela ausência de homologação do atestado médico, que indicou ao Autor repouso por 3 (três) dias, em 29/10/2022 (evento 1, COP5, pág. 11). Apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava o afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da administração. Nessa toada, impõe registar que, conforme mensagem enviada através do PA (evento 1, COP5, pág. 12), o atestado médico não foi homologado devido a não observação do Memorando n. 17/2022-DS/EMPM. Ora, se houve a oferta do atestado médico pelo Autor, com o mister de justificar a sua falta, entendo que a falta de sua homologação não conduz à caracterização da conduta tipificada no inciso XX, do art. 13, da Lei n. 14.310/2002. Além do mais, prevê o Memorando n. 17/2022-DS/EMPM que “c. [...] devendo os atestados emitidos anteriormente ao dia 28Out22 e que não tenham sido homologados na UAPS da Unidade do militar, serem pré-homologados na SAS do CSC-SAÚDE a partir das 19h do dia 28 de outubro de 2022.”, verifica-se que o atestado apresentado pelo Autor não está adstrito às normas estabelecidas pelo referido Memorando, por ter sido concedido em 29/10/2022. Consta no item 1.7, do ato de solução do PCD (evento 1, COP5, pág. 35) que, nos “prints” de conversas entre o acusado e seu chefe (evento 1, COP5, pág. 7 a 9), resta clara a obrigatoriedade de o militar se submeter à perícia médica, indicando, inclusive, data e hora da referida perícia. Contudo, em análise aos próprios “prints” mencionados pela autoridade, nota-se que as mensagens datam do dia 29/10/2022, assim como o próprio atestado, sendo que a data informada para a perícia foi o dia 28/10/2022, das 13h00min às 18h00min, restando claro que não haveria possibilidade de comparecimento do Autor para pré-homologar um atestado que sequer existia. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. Ademais, a falta ao serviço por motivo de doença, a meu ver, caracteriza a causa de justificação do inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual n. 14.310/2002, que ora transcrevo: “Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Não obstante a justificativa do requerido – Estado de Minas Gerais, que entendo plausível, é oportuno registrar que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. Irresignado, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação (Evento 64), pugnando pelo seu provimento, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor na petição inicial. Em suas razões, o apelante ratifica os argumentos apresentados na contestação e, em suas alegações finais, argumentando, em síntese, que a administração militar cumpriu com o seu o dever de aplicar a norma legal, no caso, o art. 13, inc. XX, da Lei estadual n. 14.310/2002. Acrescenta o apelante, apenas, que a sentença viola o disposto no art. 393, parágrafo único, do Código Civil, ao atribuir à ausência de justificativa para a falta de serviço natureza que não se insere no conceito legal de força maior ou caso fortuito, pré-questionando a aplicação da aludida norma. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, mantendo-se integralmente a sentença que acolheu as pretensões do apelado e anulou a punição disciplinar. De início, cumpre esclarecer que, a despeito das argumentações do apelante, em sentido contrário, a atuação do Judiciário em casos como o presente não se destina a reexaminar o mérito, mas, sim, restringe-se ao controle de legalidade do ato administrativo. Nesse sentido, considerando que o apelado foi punido com uma reprimenda de natureza grave, com base no art. 13, inc. XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço, a punição suportada pelo apelado é ilegal, uma vez que o fato se enquadra em outra tipificação de infração disciplinar. A falta ao serviço justificada por documento de saúde cuja autenticidade não se contesta, sem, contudo, proceder-se à homologação desse documento no prazo estabelecido no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, não se amolda à prática da transgressão grave prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Essa situação já foi apreciada em inúmeras oportunidades por este e. Tribunal de Justiça Militar do Estado Minas Gerais (TJMMG), cuja jurisprudência prevê a nulidade da punição disciplinar, com base no artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, ao militar que falta ao serviço por motivos de saúde e não homologa o documento médico no prazo previsto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em uma instrução interna da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO (ART. 13, XX, DO CEDM) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO INCISO I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) DO ARTIGO 19 DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – EXCLUSÃO DE FALTA GRAVE – NULIDADE DECLARADA – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000052-59.2017.9.13.0002; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 24/05/2018. PJe: 28/05/2018 APELAÇÃO CÍVEL – A AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO NÃO CONDUZ À PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – TENDO O APELANTE APRESENTADO ASUA DEFESA E COMPROVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA, NÃO HÁ QUE FALAR EM FALTA AO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000031- 80.2017.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 06/09/2018. PJe: 13/09/2018. Dessa forma, entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não merece reparos, uma vez que adotou entendimento já consolidado por este e. TJMMG sobre o tema. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6